Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRAZO DE CINCO DIAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. ANÁLISE DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de execução penal interposto em face de sentença proferida pela Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que indeferiu pedido de indulto com base no artigo 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se a agravante tem direito ao indulto previsto no artigo 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito, conforme Súmula n. 17 do TJDFT, aplicando-se o prazo de cinco dias para sua interposição, conforme previsto na Súmula n. 700, do Supremo Tribunal Federal. Interposto o recurso fora do prazo, ele não deve ser conhecido pela intempestividade. Entretanto, tratando de tema afeto à execução penal, cumpre analisar se há flagrante ilegalidade apta a ofender ou a ameaçar a liberdade de locomoção, ensejando a concessão de habeas corpus de ofício.

4. Verifica-se que a agravante cumpre pena apenas pela prática dos crimes previstos no art. 288, caput e no art. 180, § 1o, ambos do Código Penal, tratando-se de delitos que não integram o rol de crimes impeditivos previsto no art. 1o do Decreto no 12.338/24.

5. Conclui-se ser caso de concessão de habeas corpus de ofício para afastamento do óbice apontado na r. decisão agravada, com a consequente determinação de retorno dos autos ao Juízo a quo para reapreciação do pedido de indulto com base no Decreto no Decreto no 12.338/24.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido. Habeas Corpus concedido de ofício.